Tribunal: TJMT
Processo: 0001168-19.2007.8.11.0096
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001168-19.2007.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MITRA DIOCESANA DE SINOP - CNPJ: 15.084.478/0001-14 (EMBARGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MITRA DIOCESANA DE SINOP - CNPJ: 15.084.478/0001-14 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME - CNPJ: 04.806.934/0001-76 (EMBARGADO), SAULO DE MELO JUNIOR - CPF: 774.218.849-04 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), VALDIR DONATO (EMBARGADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 591.321.752-72 (ADVOGADO), MARIA LUCIA SOARES - CPF: 459.105.021-15 (EMBARGADO), IGOR JUNIOR BRUM - CPF: 830.608.711-91 (EMBARGADO), THIENEZ PEDROSO LEMES PINTO - CPF: 013.889.171-06 (ADVOGADO), JUSCELINO RESENDE DE FREITAS - CPF: 009.935.894-80 (EMBARGADO), BRUNA BATTISTELLA - CPF: 015.111.211-81 (ADVOGADO), JUSCELINO RESENDE DE FREITAS - CPF: 009.935.894-80 (EMBARGANTE), BRUNA BATTISTELLA - CPF: 015.111.211-81 (ADVOGADO), THIENEZ PEDROSO LEMES PINTO - CPF: 013.889.171-06 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001168-19.2007.8.11.0096

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSOS DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DAO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO PELO EXEQUENTE - EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VERBA HONORÁRIA DEVIDA - EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS A SEREM SUPORTADOS PELA EXEQUENTE- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 90 DO CPC – RECURSO ADESIVO – PEDIDO DO EXECUTADO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA CITRA PETITA – INOCORRÊNCIA – RECURSOPRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS -

ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES - INOCORRÊNCIA – EMBARGOS DEJEITADOS – RECURSO DESPROVIDO.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
Juscelino Resende de Freitas e Mitra Diocesana de Sinop
,
contra acórdão proferido no RAC
nº 0001168-19.2007,
assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DAO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO PELO EXEQUENTE - EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VERBA HONORÁRIA DEVIDA - EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS A SEREM SUPORTADOS PELA EXEQUENTE- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 90 DO CPC – RECURSO ADESIVO – PEDIDO DO EXECUTADO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA CITRA PETITA – INOCORRÊNCIA – RECURSOPRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS.

Aquele que formula pedido de desistência e deu causa à propositura da ação, responde pelas despesas decorrentes. Inteligência do artigo 90 do CPC.

O fato de a apelante se tratar de entidade sem fins lucrativos, por si, não é circunstância que evidencia a alegada hipossuficiência financeira, máxime no caso em exame em que não juntou qualquer documento capaz de comprovar o alegado. Pedido de concessão da assistência judiciária indeferido.

Não há falar em sentença citra petita se apenas acolhe pedido de desistência do cumprimento de sentença formulado pelo exequente em desfavor do executado.

Se o executado se é possuidor de algum título judicial que lhe garanta a condição de credor em relação ao mesmo executado da demanda extinta, necessário que formule o pedido de cumprimento de sentença na origem, observadas as condições da ação e regras processuais vigentes, o que não se visualiza no caso em exame.”

Em seus Declaratórios,
a embargante Mitra Diocesana de Sinop (id 104393997)
aduz que o acórdão é omisso acerca da fundamentação do pedido da concessão da assistência beneficiária.

Reclama contradição no acórdão que aplicou o artigo 90 do CPC, porque confronta com o disposto no §10 do artigo 85 do CPC, segundo o qual, "
nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo". Aduz que
decorre do princípio da causalidade a responsabilidade do executado pelo ônus da sucumbência no processo de execução, haja ou não embargos.

Requer o provimento dos declaratórios, a fim de aplicar os efeitos infringentes, sejam sanados os supostos vícios da omissão e contradição, sob pena de violação aos artigos 93, IX, CRFB/1988; artigos 11 e 489, IV, do Código de Processo Civil e Súmula 176 do STJ, os quais prequestiona.

Em seus
Embargos de Declaração, o Embargante Juscelino Resende de Freitas (id 104402481),
afirma que há contradição no acórdão na parte que entendeu que a petição de “chamamento a ordem” não foi recepcionada ou autuada como Cumprimento de Sentença, porque no ano de 2011 o Embargante ingressou na presente ação, na qualidade de adquirente do imóvel objeto do contrato de locação, cujo deferimento do pedido de despejo em 28/02/2011, à f. 253/255, evidencia que passou a ser titular de um título executivo judicial.

Sustenta que o acórdão deixou de enfrentar a tese central de legitimidade ativa do Embargante no prosseguimento da execução de cobrança de aluguéis. Requer sejam providos os declaratórios para sanar a suposta contradição, bem assim prequestionar os artigos 5º, XXXV e LIV da CF e do artigo 517 do CPC, para ajuizamento de recursos aos tribunais superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001168-19.2007.8.11.0096

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A Embargante
Mitra Diocesana de Sinop (id 104393997)
pretende, em síntese, sejam sanados supostos vícios da omissão e contradição, no que tange a não concessão do benefício da assistência judiciária e da manutenção de sua condenação ao pagamento do ônus da sucumbência
.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente dos alegados vício da omissão e contradição sustentados nos presentes declaratórios.

Esclareça-se que as questões tratadas como omissas pelo embargante, notadamente acerca do preenchimento dos requisitos à concessão do benefício da assistência judiciária, foram devidamente abordadas no acórdão.

Restou ponderado que o
“fato de a apelante se tratar de entidade sem fins lucrativos, por si, não é circunstância que evidencia a alegada hipossuficiência financeira, máxime no caso em exame em que não juntou qualquer documento capaz de comprovar o alegado”.

Além de que
“apesar da apelante insistir que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, não demonstrou a alegada insuficiência de recursos”.

Assim, concluiu o acórdão que é ônus da embargante comprovar que faz jus ao benefício, consoante entendimento pacificado na Súmula 481, do STJ, do qual não se desincumbiu.

No que tange a suposta contradição, defende a Embargante Mitra que o acórdão ao aplicar o artigo 90 do CPC, confronta com o disposto no §10 do artigo 85 do CPC, segundo o qual, "
nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo" que no caso seria o executado embargado.

Ocorre que os honorários de sucumbência foram fixados de acordo com o princípio da causalidade, ou seja, à quem deu causa à instauração do processo e, como o pedido de extinção da execução se deu depois da citação
do executado Juscelino e longa marcha processual, justifica-se a aplicação do disposto no artigo 90 do CPCP.

De todo processado, observa-se que o acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia, caso em que não há falar em ausência de enfrentamento de dois fundamentos do acórdão embargado ou de presença de contradição.

Observa-se que, na verdade, a pretexto de afirmar ocorrência de omissão, há claro descontentamento do embargante com o resultado do julgamento do recurso.

Ressalte-se que omissão só existe quando não se examina o ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas isto não quer dizer que há obrigação de responder todas as alegações das partes, nem de analisar todos os dispositivos legais citados. Basta que fiquem expressos os motivos que reputam suficientes para sua conclusão, exatamente como ocorreu no caso em exame.

O colegiado ao lançar sua decisão utiliza argumentos para fundamentá-la, com o que obedece ao comando do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e do inciso II, do artigo 489 do Código de Processo Civil, nos limites de cognição e devolução da matéria examinada,
cujo descontentamento das partes com sua compreensão, correta ou incorreta, desafia o recurso pertinente da parte interessada
.

O recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Em conclusão, o que se extrai dos fundamentos dos aclaratórios é que a Embargante
MITRA DIOCESANA
não se conforma com o julgamento proferido no feito, irresignação que não tem cabimento em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação declaratória cumulada com reparação por danos morais, em razão de inadimplemento contratual de contrato de compra e venda de imóvel.

2
. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1740140/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

No que tange aos Embargos de Declaração opostos por
Embargante Juscelino Resende de Freitas (id 104402481),
igualmente não há falar em contradição no acórdão embargado.

Ao analisar o apelo adesivo do ora embargante restou decidido que “
o
pedido não fora apreciado na sentença recorrida, em razão da homologação da desistência da ação em favor da apelada MITRA”.

Em conclusão destacou-se que (id
103034978)
:

“
Em que pese o apelante Juscelino insistir que há dois pedidos de execução, um objeto de desistência formulado pela apelada MITRA, e outro movido por ele, em desfavor da Unidade de Ensino Resende de Freitas,
efetivamente não se visualiza pendência de da referida demanda executiva.

Frisa-se que o Cumprimento de Sentença foi ajuizado por
MITRA DIOCESANA DE SINOP
em desfavor da
UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA
, sucessora do Centro de Ensino Superior de Itaúba Ltda e outros, com base no inadimplemento de acordo homologado por sentença, do qual o Sr. Juscelino, ora apelante, figurou como fiador.

O apelante, portanto, não figura como credor no referido Cumprimento de Sentença.

Lado outro, se é possuidor de algum título judicial que lhe garanta a condição de credor em relação à Unidade de Ensino Superior Resende de Freitas Ltda, necessário que formule o pedido, observadas as condições da ação e regras processuais vigentes.

Nesse sentido,
ressalta-se que a petição nominada na origem como “chamamento a ordem” (id 91794997), em nenhum momento foi recepcionada ou autuada como Cumprimento de Sentença, o que afasta o argumento de que a sentença fere o princípio do contraditório ou, ainda, que seria citra petita
”. (grifei)

Assim, a tese “central de legitimidade ativa do Embargante no prosseguimento da execução de cobrança de aluguéis”, não foi mesmo analisada porque se tratou de extinção, por desistência, do Cumprimento de Sentença ajuizado apenas pela embargada MITRA DIOCESANA.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Omissão - Inocorrência – Enfrentamento de todas as questões suscitadas no recurso – Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito a enfrentar a integralidade dos artigos citados – Decisão fundamentada - Embargos rejeitados.
”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1062194-49.2019.8.26.0100; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43ª Vara CÍvel; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios. Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Assim, inviável conferir efeito infringente ao acórdão, porque não se visualiza presente de omissão, contradição ou obscuridade capaz de alterar a conclusão do acórdão, porquanto a questão de fundo foi devidamente enfrentada pelo Órgão Colegiado no aresto embargado.

Posto isso,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração
opostos por

Mitra Diocesana de Sinop

e
Juscelino Resende de Freitas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021